Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-06.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE DÍVIDAS. PRESUNÇÃO DE PROVEITO DA FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. TITULARIDADE DO CASAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL PARTICULAR DO CÔNJUGE. BENFEITORIAS. ESFORÇO COMUM. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando do regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas durante a união, presumindo-se que foram contraídas em favor da família, nos termos do art. 1.658 do Código Civil.
2. De acordo com os artigos 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664 do Código Civil, as dívidas contraídas por um dos cônjuges na constância do casamento, presumem-se em benefício da família, independentemente da autorização do outro. A presunção, por sua vez, é relativa, ou seja, admite prova em contrário da parte interessada.
3. Não há que se falar em partilha de imóvel registrado em nome de terceiro, com os direitos possessórios cedidos a outrem, se inexiste qualquer elemento de prova sobre a titularidade e pagamento do ex-casal a respeito do bem.
4. A partilha das benfeitorias realizadas em imóvel particular de um dos cônjuges, nos termos do art. 1.660, inciso IV, do Código Civil, pressupõe que tenham sido realizadas na constância da sociedade conjugal, pelo esforço comum das partes.
5. Apelação conhecida e não provida.